Tribunal: STF
Processo: ARE 1350885
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO PENAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DESTE FEITO – APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA RECENTEMENTE ADOTADA PELO STF NA AP 937 – APLICAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO UNICAMENTE AOS CRIMES COMETIDOS NO EXERCÍCIO DO ATUAL MANDATO E DESDE QUE EM RAZÃO DELE – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PLEITO DE MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA SOB O ARGUMENTO DE QUE SERIA NECESSÁRIA UMA MUTAÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE – NÃO ACOLHIMENTO – JULGAMENTO DO PREFEITO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO NA CF/88 – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SIMÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE LEVEM A NOVA INTERPRETAÇÃO A SER APLICADA SOMENTE A MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – MESMA RATIO DECIDENDI – INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO NA DECISÃO AGRAVADA – DECISUM MONOCRÁTICO MANTIDO INTEGRALMENTE.



    - Fato superveniente que consiste na restrição do foro por prerrogativa de função pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da QO-AP n.º 937/RJ;



    - A decisão deve ser estender aos Prefeitos, pois não há razão jurídica para diferenciar o tratamento conferido pelo STF aos Deputados Federais e Senadores;



    - No caso concreto, os crimes praticados por um dos agravantes, durante o período em que este exerceu cargos de Secretário Municipal no período de 2005/2007, não guardam relação com o atual mandato desempenhado pelo mesmo como prefeito;



    - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 29, X, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o Supremo considera que só mantém foro privilegiado o deputado ou senador suspeito ou acusado de um crime cometido durante o mandato em vigor e relacionado ao exercício do mandato, e o mesmo não vale para outros políticos” (eDOC 16, p. 13), de maneira que, no presente caso, o ora recorrente deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos termos da Constituição Estadual. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 20). 



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cuja compreensão caminha no sentido de que a tese proferida no bojo da Questão de Ordem na Ação Penal 937 estende-se às demais autoridades detentoras de mandato eletivo e prerrogativa de foro, não estando restrita apenas a senadores e deputados federais. 



    Confira-se:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A AUTORIDADES QUE POSSUAM MANDATO ELETIVO E PRERROGATIVA DE FORO. HIPÓTESES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO POR SIMETRIA AO QUE PREVÊ A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. RATIO DECIDENDI DO QUE FORA DECIDIDO NA ADI 2.553/MA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. Com isso, este TRIBUNAL acabou por imprimir interpretação mais restritiva à extensão da cláusula constitucional de prerrogativa de foro em relação ao entendimento até então adotado. A Primeira Turma desta CORTE, por sua vez, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703/DF (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela QO na AP 937/RJ aplica-se às demais autoridades que possuam mandatos eletivos e prerrogativa de foro.



    2. No caso dos autos, trata-se de ação penal em que se apura a suposta prática do crime de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, do CP, imputado ao ora recorrente (e outros) quando este ocupava o cargo de Secretário de Obras do Estado de Roraima. Portanto, em que pese na ocasião do oferecimento da denúncia ocupasse o cargo de Deputado Estadual, na época em que ocorridos os fatos denunciados, o ora recorrente ocupava cargo diverso no executivo estadual (Secretário de Obras).



    3. Dessa forma, tratando-se de fatos ocorridos em período anterior à época em que foi Deputado Estadual, e em cargo que não era (e nem é) mais ocupado pelo ora recorrente, o afastamento da incidência do foro por prerrogativa de função, nos termos do decidido pelo Plenário desta CORTE na QO na AP 937, é medida que se impõe.



    4. Além disso, considerando que o tema central da controvérsia diz respeito à impossibilidade de previsão de outras hipóteses de foro por prerrogativa de função por simetria ao que prevê a Constituição Federal de 1988, verifica-se que o aresto impugnado se encontra amparado pela ratio decidendi do acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade no bojo da ADIn nº 2.553/MA, na medida em que é irrelevante o fato de a decisão proferida fazer referência a cargos e funções diversos daquele objeto de análise nos presentes autos.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1322140-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 1º.07.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente